Tribunal: TJES
Processo: 5002937-49.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-49.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ZELIA MARIA TOFFANO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO MEMBRO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado e pelo Município contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que condenou solidariamente os entes federativos a providenciar a internação compulsória de paciente portador de transtorno mental grave, com fornecimento de medicação e procedimentos necessários ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão de alta médica do paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória; e (iii) determinar o ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e da tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir do Ministério Público se mantém, uma vez que a alta hospitalar não significa a cura da patologia psiquiátrica grave, mas apenas a estabilização de episódio agudo, persistindo a necessidade de medida estatal para assegurar tratamento contínuo e proteção à saúde e segurança do paciente e de seus familiares.

Os requisitos legais para a internação compulsória estão preenchidos, com fundamento na Lei nº 10.216/2001 e em laudos médicos atualizados que demonstram a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a incapacidade do ambiente familiar em garantir o tratamento adequado.

Embora a responsabilidade dos entes federados na área da saúde seja solidária, o direcionamento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, sendo a internação psiquiátrica de alta complexidade de atribuição prioritária do Estado, conforme disposto na Portaria SESA nº 90-R/2014 e na tese fixada pelo STF no Tema 793.

O direcionamento da obrigação ao Estado visa a garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sem afastar a solidariedade entre os entes, assegurando ao Município o direito de ressarcimento caso venha a cumprir a obrigação de forma subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir do Ministério Público subsiste mesmo após alta hospitalar, quando persistente a gravidade do quadro clínico e a necessidade de solução definitiva para tratamento psiquiátrico compulsório.

A internação compulsória é cabível quando presentes laudo médico circunstanciado, insuficiência dos recursos extra-hospitalares e risco à saúde e segurança do paciente ou de terceiros.

A responsabilidade pela internação compulsória de alta complexidade recai prioritariamente sobre o Estado-membro, observada a repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Estadual/ES nº 10.987/2019; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/PE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5020626-15.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 06.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002961-09.2019.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de
apelação cível

interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de
Itapemirim

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da comarca de Itapemirim (ID 13046047) que, nos autos da ação civil pública com pedido liminar de internação compulsória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face dos
entes políticos ora apelantes
, julgou procedente o pleito inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a providenciar a internação compulsória de Tiago Toffano de Oliveira em estabelecimento especializado, com fornecimento de medicação e procedimentos inerentes ao tratamento.

Em suas razões recursais (ID 13046064), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese,
(i)
a perda superveniente do interesse de agir, em razão de alta médica do paciente em 14/02/2023, bem como
(ii)
a ausência dos requisitos legais para internação compulsória, especialmente em razão do laudo médico desatualizado (datado de 13/01/2020) e sem indicação expressa para internação compulsória.

O Município de Itapemirim, em seu petitório (ID 13046136), embora não questione a solidariedade na condenação, argumenta que o direcionamento da obrigação ao Município contraria o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS, indicando ser a competência para internação de alta complexidade do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões (IDs 13046075 e 13046153) pugnando pela manutenção do édito.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4o - A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesses particulares pontos, compulsando os autos, verifico a existência de
laudo médico
que relata: “
O cidadão Thiago Toffano de Oliveira é portador de transtorno mental grave Retardo + Psicose CID10 F72 + F29. Apresenta alteração do comportamento e agressividade
”
(ID 13045658).

Não obstante, já no corrente ano, foi acostado aos autos novo
laudo médico
, que sustenta: “
O cidadão Thiago Toffano de Oliveira é portador de transtorno mental grave Retardo + Psicose CID10 F72 + F29.
Apresentando episódios recorrentes de agressividade, agitação psicomotora e alteração do comportamento, histórico de várias internações no CAPAAC sem melhora do quadro quando retorna ao domicílio. Solicito internamento de modo involuntário em instituição especializada
” (ID 13046160).

Nesse sentido, entendo como correto o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. O paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora vergastada.

Passo, então, à análise pormenorizada dos argumentos devolvidos a esta instância recursal, quais sejam: a) a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir; b) a ausência de requisitos para a internação compulsória; e c) o direcionamento da obrigação.

1.
Da Perda Superveniente do Interesse de Agir e da Necessidade do Tratamento

Conforme se observa dos autos, o Estado do Espírito Santo, primeiro apelante, sustenta a perda superveniente do interesse de agir em virtude da alta médica do paciente, que teria ocorrido à data de 14/02/2023.

Todavia, o interesse de agir se mantém. A internação compulsória, ou a necessidade de tratamento em residência inclusiva, conforme o caso, não é uma medida pontual, mas sim a busca por uma solução duradoura para um quadro clínico crônico e grave que afeta não só o paciente, mas toda a dinâmica familiar, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e risco.

A alta hospitalar, por si só, não significa a cura da patologia psiquiátrica grave, mas sim a estabilização de um episódio de surto, o que é reiterado pelo histórico de múltiplas internações de curta duração sem resolução, conforme exaustivamente relatado nos autos (ID 13046175).

Relatório mais recente, que data de novembro de 2024 (ID 13046160), confirma o quadro de transtorno mental grave, com agitação, irritabilidade e agressividade, bem como a insuficiência dos recursos extra-hospitalares do CAPS local e a incapacidade dos pais idosos de conter o paciente, reiterando a necessidade de acolhimento em um ambiente adequado.

Destarte, a situação de extrema gravidade e risco persiste, demonstrando o interesse de agir do Ministério Público na busca por uma solução definitiva para a saúde e segurança de Tiago e de seus familiares.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

2. Da Ausência de Requisitos para a Internação Compulsória e a Natureza do
Laudo Médico

O primeiro apelante argumenta, ainda, que a sentença baseou-se em laudo médico desatualizado (datado de janeiro de 2020) e sem indicação expressa para internação compulsória, e que o laudo atualizado (junho de 2023) não indica ao paciente a internação compulsória, mas sim a "residência inclusiva", medida de Assistência Social e não de Saúde.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu art. 6º que “
a intervenção psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”. O art. 4º do mesmo diploma preceitua que “
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Já a Lei Estadual nº 10.987/2019, por sua vez, disciplina o conteúdo mínimo do laudo para internação compulsória, exigindo, entre outros, a descrição dos tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

No presente caso, o laudo inicial, de 13/01/2020 (ID 13045658), de fato, já indicava “
transtorno mental grave Retardo + Psicose CID10 F72 F29
” e “
alteração do comportamento e agressividade
”, necessitando de “
urgência psiquiátrica
”. Embora o Estado alegue desatualização, o quadro clínico é crônico e os relatórios posteriores, em especial o mais recente, de 26 de novembro de 2024 (ID 13046160), demonstram a
persistência e agravamento do comportamento agressivo, refratário a tratamentos ambulatoriais e de curta permanência
.

Por outro lado, a sugestão de "residência inclusiva" por si só não descaracteriza a necessidade de intervenção do poder público para garantir a saúde e a segurança do paciente e de sua família. Embora a residência inclusiva possa ser um serviço da Assistência Social, ela representa, no contexto de um indivíduo com transtorno mental grave e comportamento agressivo, a modalidade de acolhimento adequada e especializada para a proteção e o tratamento contínuo que os recursos extra-hospitalares convencionais e o ambiente familiar já não conseguem prover.

A Lei nº 10.216/2001 não restringe a internação apenas à modalidade hospitalar tradicional, mas engloba outras formas de acolhimento protetivo e terapêutico, sempre que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. A finalidade é assegurar o tratamento adequado, não importa a nomenclatura da estrutura.

Diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, o risco que oferece a si e a terceiros, a exaustão da família e a insuficiência dos tratamentos anteriores e da rede de atenção psicossocial básica, a necessidade da medida pleiteada é patente e atende aos requisitos legais, seja sob a ótica da internação compulsória, seja como acolhimento em ambiente especializado que garanta a atenção integral.

3. Da Responsabilidade Solidária dos Entes Federados e o Direcionamento da Obrigação (Tema 793 do STF)

Ao que se infere dos autos, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Itapemirim buscam se eximir da responsabilidade ou direcionar a obrigação, fixada pelo Juízo de primeiro grau, um ao outro.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º, 23, II, e 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado (em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Não obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Isso significa dizer que o cidadão pode acionar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir os direitos pleiteados.

Conforme a tese de repercussão geral fixada no RE 855.178/PE (Tema 793/STF), embora a responsabilidade seja solidária, compete à autoridade judicial “
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. Este direcionamento visa a otimizar a prestação do serviço público, respeitando a organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), sem, contudo, prejudicar o direito do cidadão.

Diante disso, e considerando a complexidade e a especialização da medida, a sentença direcionou a obrigação, em primeiro plano, ao Município de Itapemirim, em observância ao Tema 793 do STF.

Não obstante, a r. sentença ressalvou que, caso o ente primariamente responsável não cumpra a obrigação, o outro demandado deverá fazê-lo, podendo, posteriormente, buscar o ressarcimento. Essa ressalva garante a efetividade do direito à saúde do paciente. A solidariedade permanece, e o direcionamento é apenas para fins de cumprimento inicial e organização interna da rede de saúde.

Contudo,
observa-se que
a Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui
ao Estado do Espírito Santo
a competência para internação psiquiátrica de alta complexidade
. Se o direcionamento é para o ente administrativamente responsável, e a internação de alta complexidade é de competência estadual, o primeiro apelante, de fato, deve ser o primeiro responsável pelo objeto da condenação – internação compulsória do paciente.

Este é o entendimento adotado por este E. TJ/ES. Senão, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (arts. 23, II, e 196). No entanto, a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que a obrigação pelo custeio de serviços de média e alta complexidade seja direcionada ao Estado. 2.
A internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade prioritária do Estado, conforme dispõe a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R/2014.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras do SUS, cabendo ao Estado o custeio da internação compulsória. 4. Recurso provido” (Remessa Necessária Cível nº 5020626-15.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 06/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (arts. 23, II, e 196). No entanto, a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que a obrigação pelo custeio de serviços de média e alta complexidade seja direcionada ao Estado. 2. A internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade prioritária do Estado, conforme dispõe a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R/2014. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras do SUS, cabendo ao Estado o custeio da internação compulsória. 4. A condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois a ação foi ajuizada pelo Ministério Público, que não pode ser beneficiado por tais verbas. 5. Recurso provido” (Apelação Cível nº 0002961-09.2019.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 25/05/2025).

Assim, exclusivamente nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada para adotar direcionamento inverso. Ou seja, reconhecida a condenação solidária, fica a obrigação imposta direcionada ao Estado do Espírito Santo e, caso não a cumpra, o Município deverá fazê-lo.

Ante todo o exposto,
conheço da
s
apelaç
ões
cíve
is
e,
no mérito,

dou-
lhe
s

parcial
proviment
o
, unicamente para inverter o direcionamento adotado, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos na internação compulsória de Tiago Toffano de Oliveira, mas direcionando a obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo. Caso não haja cumprimento, deverá o Município de Itapemirim realizar a internação, sem prejuízo de posterior ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.